Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-70.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA ARTIGO 226 DO CPP. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se as provas são suficientes para manter a condenação do réu; (ii) a pena pecuniária.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em insuficiência de provas quando a materialidade e autoria delitivas estão amparadas nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas policiais e dos demais elementos de prova.
4. A autoridade policial seguiu o rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, mormente no tocante à descrição, pela vítima, da pessoa a ser reconhecida (inciso I), a colocação da foto do suspeito ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes (inciso II) e a lavratura de auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais (inciso IV).
5. O reconhecimento de pessoas é válido se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de corroborá-lo e sustentar um decreto condenatório, com respeito a todas as garantias processuais e individuais necessárias, como ocorreu no caso.
6. A confissão extrajudicial do réu foi formal, documentada, em estabelecimento público oficial e encontra amparo nas demais provas. À luz do artigo 197 do Código de Processo Penal, a confissão extrajudicial do acusado compatível com os demais elementos de prova pode lastrear a condenação.
7. A pena pecuniária deve ser ajustada para 13 (treze) dias-multa, tendo em vista a necessidade de seguir o critério trifásico utilizado para a dosagem da pena corporal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.